Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-73.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011285-73.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FALCAO MT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.199.629/0001-76 (APELANTE), RAQUEL SILVA STURMHOEBEL - CPF: 014.225.130-50 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO FALCAO - CPF: 003.895.950-04 (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ALVARO FERRAREZE - CPF: 006.979.550-95 (ADVOGADO), DANIEL DE ARAUJO SANDRI - CPF: 818.012.380-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MARTINS DARROS - CPF: 998.767.360-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR VENAL SUPERIOR AO MONTANTE INTEGRALIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Falcão MT Participações Ltda. e Manuel Antônio Falcão contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado pelos embargantes. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do STF (Tema 796), que restringe a imunidade do ITBI ao montante efetivamente integralizado ao capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar expressamente a alegação de não incidência do ITBI à luz do art. 206, I, do Código Tributário do Município de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 699/2001).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O acórdão embargado examinou exaustivamente a matéria à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF no Tema 796, que prevê a incidência do ITBI sobre o valor do imóvel que excede o montante efetivamente integralizado ao capital social.

3.

A ausência de menção expressa ao dispositivo municipal não configura omissão, pois a decisão considerou a norma constitucional e a interpretação vinculante do STF, prevalecendo sobre legislação infraconstitucional.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadequados para modificar o julgamento já proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, alcança apenas o valor do imóvel necessário à integralização do capital social, incidindo o tributo sobre o excedente.

2.

A ausência de menção expressa a dispositivo infraconstitucional não configura omissão quando a decisão fundamenta-se na norma constitucional e em interpretação vinculante do STF.

3.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração registrado no PJe sob o n. 1011285-73.2023.8.11.0037, interposto pela empresa FALCÃO MT PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS, apresentando insurgência contra o v. acórdão preferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada pelos embargantes (Id. 260765680).

A ação mandamental teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, § 2º, inciso I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja ordem foi denegada pelo Juízo primevo
, ao fundamento de que as disposições do artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, no que tange a almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razão pela qual manteve o entendimento do ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estão sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica, no valor de R$ 2.049.074,64 (dois milhões quarenta e nove mil setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), exatamente o montante contábil/histórico declarado

em seu Imposto de Renda, e o valor do imóvel, segundo a Planta Genérica de Valores do Município, apurado em R$ 136.278.000,00 (cento e trinta e seis milhões duzentos e setenta e oito mil reais).

A prestação jurisdicional de primeira instância foi conclusiva pela denegação da ordem mandamental, sob o fundamento de que o valor do bem incorporado excedia o limite do capital social integralizado.

Descontente com a decisão, os impetrantes submeteram a matéria a análise deste Sodalício objetivando sua reforma e, por via oblíqua, que seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a totalidade do imóvel transferido para integralização do capital social da empresa apelante, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2º, I, da Cártula Fundamental.

Afirmaram que ao estabelecer os valores ao imóvel a ser integralizados ao capital social da empresa (imóvel objeto da matrícula n. 1.757 do Cartório do Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT), utilizaram-se dos
valores contábeis
, conforme se demonstrou pelas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRFs do sócio que integralizou o imóvel. Assim, no exercício da autonomia da vontade, apenas utilizaram de uma faculdade concedida pela legislação regulamentadora do Imposto de Renda, prevista no artigo 142, §1º, do Decreto n. 9.580/2018 e art. 23 da Lei n. 9.249/95.

Elucidaram que ao realizar o arbitramento da base de cálculo por
“valor de mercado”
e desconsiderar o valor histórico declarado pelo contribuinte em seu imposto de renda, fazendo incidir ITBI sobre a diferença alcançada a municipalidade, o Fisco nitidamente extrapola sua competência tributária, ignorando os limites constitucionais ao poder de tributar.

Defenderam a não aplicabilidade do Tema 796/STF, ao fundamento de que a matéria tratada na Suprema Corte é divergente da aqui tratada.

Encerraram, assim, suas razões, dizendo que a reforma da decisão proferida na instância de piso se mostrava forçosa para a concessão da imunidade do ITBI na forma delineada nas razões da peça inaugural da ação mandamental e nas razões deste recurso (Id. 235137245).

Submetido o recurso de apelação cível a julgamento, esta Câmara Julgadora, compartilhando da tese enfrentada pela municipalidade apelada e pelo julgador de primeiro grau, segundo a qual a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, do Texto Magno não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado (Tema 796/STF), desproveu o recurs de apelação.

Diante da decisão, os embargantes opuseram os e
mbargos de declaração
alegando
omissão
do acórdão recorrido, pois este
não teria analisado a alegação de não incidência do ITBI à luz do Código Tributário Municipal de Primavera do Leste, especificamente o art. 206, I, da Lei Municipal n.º 699/2001
.

O Município de Primavera do Leste, por sua Procuradoria, apresentou
Contrarrazões aos embargos de declaração
sustentando a
inexistência de qualquer omissão no acórdão
e que os embargos visam apenas
rediscutir o mérito da decisão já proferida
, sem que tenha ocorrido qualquer obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se
de

e
mbargos de declaração
opostos por
Falcão MT Participações Ltda. e Manuel Antônio Falcão
contra acórdão desta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança no m
andado de segurança
impetrado pelos embargantes.

Alegam os embargantes que a decisão embargada padece
de
omissão
,
pois
não analisou a alegação de não incidência do ITBI à luz do art. 206, I, do Código Tributário do Município de Primavera do Leste (Lei Municipal n.º 699/2001)
.

O Município de Primavera do Leste, em suas
contrarrazões
,
defende a rejeição dos embargos, sustentando
a inexistência de qualquer omissão no acórdão
, uma vez que o julgamento se deu com base nos elementos fáticos e jurídicos do processo, nos termos do
art. 156, §2º, I, da Constituição Federal

e
do entendimento consolidado no
Tema 796 do STF
,
que dispõe que a

imunidade do ITBI não alcança valores que excedam o limite do capital social integralizado
.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material

na decisão judicial.

No caso dos autos, o acórdão embargado
examinou de maneira exaustiva a matéria debatida
,

analisando a incidência da
imunidade tributária do ITBI
nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do
STF no Tema 796
.

O julgamento colegiado está sintetizado no ementário que trago à conferência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, §2º, I, DA CF – VALOR VENAL QUE EM MUITO ULTRAPASSA O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM PERQUIRIDA NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2º, primeira parte do inciso I, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. De forma que, em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, com relação a essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além do valor declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização do capital social, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

De simples passar de olhos no ementário trazido à coleção, é fácil concluir que a matéria foi exaustivamente analisada, não padecendo de quaisquer dos vícios delineados no art. 1.022 do Código Procedimental Civil.

A tese sustentada pelos embargantes, no sentido de que
a legislação municipal (art. 206, I, do Código Tributário de Primavera do Leste) afastaria a incidência do ITBI na hipótese dos autos
,

não configura omissão da decisão embargada
, pois o acórdão considerou a questão sob a ótica da norma constitucional e da interpretação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ainda que não tenha feito menção expressa ao dispositivo municipal citado, o acórdão embargado
analisou e aplicou a norma de hierarquia superior (Constituição Federal), a qual prevalece sobre legislação infraconstitucional, conforme pacífico entendimento jurisprudencial
.

Assim, a pretensão dos embargantes, em verdade, busca a
rediscussão do mérito da decisão
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, REJEITO-OS, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025